Tribunal: TCU
Processo: 010.929/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6756/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.929/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Block (CPF XXX.276.439-XX); Darueck Acacio Campos (CPF XXX.157.462-XX); Eder Pierre Ferreira (CPF XXX.889.041-XX); Fabio Henrique Soares Nogueira (CPF XXX.003.921-XX); Jair Ferreira Brazileiro (CPF XXX.236.498-XX); Lazaro William de Assis Silva (CPF XXX.554.361-XX); Mercia Montorso Arcara (CPF XXX.244.948-XX); Paulo Roberto Braum (CPF XXX.099.190-XX); Paulo Rogerio Cirino de Oliveira (CPF XXX.999.822-XX) e Rafaela Soares Matias (CPF XXX.571.293-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.